Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602522-29.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
26/08/2024
Número: 0602522-29.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/06/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022-NADJA KELLY BRITO BEZERRA
CAVALCANTI- PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL- PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NADJA KELLY DE BRITO BEZERRA
CAVALCANTI DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
NADJA KELLY DE BRITO BEZERRA CAVALCANTI
(EMBARGANTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43945752
24/08/2024
08:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.743

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602522-
29.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 NADJA KELLY DE BRITO BEZERRA CAVALCANTI
DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
EMBARGANTE: NADJA KELLY DE BRITO BEZERRA CAVALCANTI
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. RESOLUÇÃO 23.607/2019 DO
TSE. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES AFASTADA EM PARTE.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão
judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022
do CPC e art. 275 do Código Eleitoral).

2. Nos processos de prestação de contas, não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

4. Necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional afastada
parcialmente, em razão da documentação apresentada.

5. Embargos parcialmente providos.

DECISÃO

Num. 43945752 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493527400000042899506
Número do documento: 24082408493527400000042899506
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:40:23

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 22/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nadja Kelly Brito Bezerra
Cavalcanti em face do Acórdão nº 63.407 (ID 43876199), por meio do qual as suas
contas relativas às Eleições de 2022 foram julgadas desaprovadas, com determinação de
devolução de R$ 17.629,64 ao Tesouro Nacional, com fundamento nos artigos 32, § 1º, I,
e 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

A embargante alega (ID 43881149) que o Acórdão é omisso em virtude de
que as justificativas e explicações apresentadas na manifestação de ID 43787827 a
respeito das irregularidades apontadas no parecer técnico quanto às informações de
vigência dos contratos de serviços referentes as atividades de militância de rua, não
foram consideradas e sopesadas no Acórdão.

Sustenta que essa omissão é relevante e carece de integração, uma vez que
a aludida manifestação indicou e explicou os parâmetros que contribuíram para resultar
nas inconsistências de preenchimento dos contratos.

Argui que para além de se tratar de mero erro formal, os extratos bancários
ID 43294857 e comprovantes de pagamento de ID 43294830 e seguintes, acostados nos
autos, se fazem suficientes para suprir quaisquer irregularidades em relação a essas
prestações de serviço.

Juntou documentos complementares para o fim de que seja afastado o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Ao final, requer que estes embargos de declaração sejam acolhidos e
providos, com efeitos modificativos, para a finalidade de que seja reformado o Acórdão.
Subsidiariamente, pugna que os presentes embargos declaratórios sejam conhecidos e
providos, com o objetivo de que este Tribunal manifeste- se expressamente sobre as
questões apresentadas.

Na sequência, Nadja Kelly Brito Bezerra Cavalcanti apresentou nova petição,
juntando documentos (ID 43881558).

Os autos foram encaminhados ao Setor Técnico, que emitiu parecer a
respeito dos documentos trazidos com os embargos de declaração (ID 43913221).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43914199),
manifestando-se pelo acolhimento parcial dos embargos, para o fim de manter a
desaprovação de contas e afastar a determinação de recolhimento do montante de R$
600,00 ao erário, conforme documentos comprobatórios, apresentados com os embargos
Num. 43945752 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493527400000042899506
Número do documento: 24082408493527400000042899506
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:40:23

de declaração.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Na hipótese, o embargante juntou documentos, com intuito de afastar a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a
falha, todavia a Jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que a documentação
apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S F I N A L . I N T E M P E S T I V I D A D E . A T R A S O C U R T O .
IMPROPRIEDADE. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO E RECURSOS PRÓPRIOS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
Num. 43945752 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493527400000042899506
Número do documento: 24082408493527400000042899506
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:40:23

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA. PAGAMENTO
COM CHEQUE. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO.
IRREGULARIDADE. RECURSOS PÚBLICOS. JUNTADA TARDIA DE
DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. AFASTAMENTO APENAS DO
RECOLHIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
GRAVIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PERCENTUAL ELEVADO.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

10. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.

11. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do
poder público. Precedente.

(...)

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060411326, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 21/05/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. MERO
INCONFORMISMO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS PARA AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

(...)

3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada tardia
de documentos, salvo para afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de multa, evitando-se,
assim, o enriquecimento sem causa da União. Precedentes.

(...)

(TRE- PR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PC-PP nº060025470, Acórdão,
Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 24/04/2024).

Num. 43945752 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493527400000042899506
Número do documento: 24082408493527400000042899506
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:40:23

A embargante alega que o Acórdão é omisso em virtude de que as
justificativas e explicações apresentadas na manifestação de ID 43787827 a respeito das
irregularidades apontadas no parecer técnico quanto às informações de vigência dos
contratos de serviços referentes as atividades de militância de rua, não foram
consideradas e sopesadas no Acórdão.

As alegações não merecem prosperar, na medida em que não há omissão no
Acórdão, uma vez que foram consideradas todas as manifestações da prestadora, ainda
que não acolhidas.

Passa-se à análise individualizada das alegações.

i) No Acórdão foi determinada a devolução de R$ 1.074,29 relativo a
irregularidades nas despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro
de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com
geradores de energia.

Para afastar essas irregularidades o embargante juntou, conforme consta do
parecer técnico:

a) Fragmento do termo de cessão do veículo placa BCJ6539, assinado pelo
cedente Pedro Gabriel Bezerra Cavalcanti, RG de Pedro Gabriel Bezerra
Cavalcanti e fragmento do CRLV do veículo de placa BCJ-6539, emitido em
06/06/2019 (id. 43881163); e

b) Termo de cessão do veículo placa BCJ6539, assinado pelo cedente Pedro
Gabriel Bezerra Cavalcanti (id. 43881164).

No parecer foi apontado que relativamente à documentação apresentada,
observa-se que se trata de contrato de cessão de uso de veículo assinado (id.
43881163/43881164), desacompanhado do respectivo comprovante de propriedade do
veículo automotor contemporâneo à campanha eleitoral (2021 ou 2022). Tendo sido
observado que os referidos documentos foram reapresentados, vez que juntados
anteriormente pela prestadora de contas, após a elaboração do Parecer Técnico
Conclusivo.

Assim, mantêm-se a inconsistência apontada no Acórdão.

ii) Em relação aos gastos com a Cantina do Delio Batel Ltda., no Acórdão foi
determinada a restituição de R$ 279,20 ao Tesouro Nacional.

No parecer técnico constou que os documentos juntados com os embargos
foram reapresentados, vez que apresentados anteriormente pela prestadora de contas,
após a elaboração do Parecer Técnico Conclusivo.

Dessa forma, permanece a irregularidade apontada no Acórdão.
Num. 43945752 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493527400000042899506
Número do documento: 24082408493527400000042899506
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:40:23

iii) No tocante aos Gastos com atividade de militância e pessoal, no Acórdão
foi determinada a restituição ao Tesouro Nacional de R$ 6.860,00 referente a gastos com
atividade de militância e R$ 6.000,00 relativos a gastos com pessoal.

Conforme consta do parecer técnico, com os embargos foram juntados os
seguintes documentos:

Da análise do setor técnico depreende-se que a única inconsistência afastada
no ponto, foi relativamente à prestadora NILZA MARIA DA CUNHA CARDOZO no valor
de R$ 600,00.

Dessa forma, cogente reconhecer o contrato de prestação de serviços de
militância apresentado, a fim de afastar a determinação de recolhimento do montante de
R$ 600,00 à União, reduzindo-se o valor para R$ 6.260,00.

Em conclusão, mister o acolhimento parcial dos embargos de declaração,
sem efeitos modificativos, para o fim de reduzir o valor de recolhimento ao Tesouro
Nacional para R$ 16.750,44, nos termos do artigo 79, § 1º da Resolução nº 23.607/2019
do TSE.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por Nadja Kelly Brito Bezerra Cavalcanti, para, no mérito, ACOLHÊ-LOS
PARCIALMENTE, para o fim de reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional
para R$ 16.750,44, nos termos do artigo 79, § 1º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
mantendo-se a desaprovação das contas.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Num. 43945752 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493527400000042899506
Número do documento: 24082408493527400000042899506
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:40:23

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602522-29.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 NADJA KELLY DE BRITO
BEZERRA CAVALCANTI DEPUTADO ESTADUAL, NADJA KELLY DE BRITO BEZERRA
CAVALCANTI - Advogado das EMBARGANTES: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA -
RJ110044-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.08.2024

Num. 43945752 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493527400000042899506
Número do documento: 24082408493527400000042899506
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:40:23